Tribunal: TJDFT
Processo: 0717278-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0717278-69.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AGRAVANTE: ANDREIA DE PAULA, ANDREA TONIDANDEL ANDRADE REU: DELTA PRODUTOS E SERVICOS LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de ação rescisória, com pedido liminar, ajuizada por ANDREA TONIDANDEL ANDRADE e ANDREIA DE PAULA, em desfavor de DELTA PRODUTOS E SERVICOS LTDA. Conforme certidão de ID 40774784, o feito foi incluído em pauta de julgamento na 11a Sessão Ordinária Virtual, no período de 14 a 22 de novembro de 2022. Por meio da petição de ID 40823118, as autoras solicitaram a retirada da pauta de julgamento virtual e a designação de data para julgamento telepresencial, porquanto pretendem proferir sustentação oral. A Secretaria manifestou ciência da petição, contudo, o processo não foi retirado de pauta virtual e o julgamento se deu no dia 22/11/2022. Sobre o tema, estabelece o art. 937, IV, do CPC que cabe sustentação oral quando do julgamento, pelo Tribunal, da ação rescisória. Por sua vez, o § 2o do referido dispositivo dispõe que “O procurador que desejar proferir sustentação oral poderá requerer, até o início da sessão, que o processo seja julgado em primeiro lugar, sem prejuízo das preferências legais”. Esse dispositivo legal vai ao encontro do que estabelece o art. 109 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – RITJDFT, que prevê que “Os pedidos de sustentação oral, nas hipóteses admitidas em lei, serão formulados ao secretário do órgão julgador até o início da sessão ou por meio eletrônico”. Por força do cenário da pandemia, este Tribunal editou a Portaria Conjunta no 52/2020, em que estabelece, no art. 2o, § 2o, que as audiências e sessões de julgamento presenciais por videoconferência possuem valor jurídico equivalente ao dos atos e sessões presenciais, assegurada a publicidade dos atos e as prerrogativas processuais. O art. 12 da referida Portaria acrescenta que os processos retirados da pauta virtual do PJe para inclusão em pauta presencial, seja por pedido das partes ou por destaque do Magistrado, serão incluídos imediatamente na pauta de julgamento presencial por videoconferência. O § 3o desse dispositivo complementa que “Na hipótese de sustentação oral em sessões presenciais por videoconferência, a inscrição, mediante peticionamento nos autos eletrônicos (PJe) ou mediante envio de e-mail à secretaria do órgão judicante (autos físicos), deverá ser realizada desde a publicação da pauta até 48 (quarenta e oito) horas antes da abertura da sessão no qual o processo está pautado”. No caso, muito embora tenha sido solicitada a retirada do processo de pauta de julgamento virtual tempestivamente, o requerimento não foi atendido. Como a sustentação oral é um direito conferido ao advogado, a sua não oportunização, após requerimento expresso e tempestivo do causídico, configura cerceamento de defesa, o que autoriza a declaração de nulidade do aresto. Nesse sentido, registrem-se julgados deste Tribunal de Justiça: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE INCLUSÃO DO FEITO EM PAUTA DE JULGAMENTO PRESENCIAL POR VIDEOCONFERÊNCIA. SUSTENTAÇÃO ORAL. OMISSÃO CONSTATADA. CERCEAMENTO DE DEFESA VERIFICADO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. 1. De acordo com o art. 1.022 do Código de Processo Civil - CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material no acórdão recorrido. 2. Requerida por uma das partes a retirada da pauta virtual, em razão da pretensão de realizar sustentação oral em sessão presencial por videoconferência, a manutenção do feito em pauta e a realização do julgamento virtual representa cerceamento de defesa, o que autoriza a declaração de nulidade do acórdão embargado. 3. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos”. (00369877520148070001, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJE: 13/12/2021.). Por esses motivos, deve ser declarado nulo o julgamento ocorrido na 11a Sessão Ordinária Virtual (período de 14 até 22/11). Determino nova inclusão dos autos em pauta de julgamento presencial por videoconferência, nos moldes da Portaria Conjunta no 52/2020 deste Tribunal. Publique-se; intimem-se. Brasília, 1o de dezembro de 2022. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador